Tribunal: TJES
Processo: 5010546-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010546-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JAYME LYRIO ALCANTARA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTR
UMENTO
–
CESSAÇÃO DE DESCONTOS
–
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONHECIDOS
–
URGÊNCIA VERIFICADA – MULTA ADEQUADAMENTE ARBITRADA –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
)

Demonstra o agravado, com os documentos anexados à exordial, ter sofrido descontos em seu contracheque até o mês referência 07/2022 (contracheque emitido em 24/07/2022 – ID
16316409
), marco temporal em que igualmente ajuizada a demanda (em 27/07/2022 - ID16315971), havendo, portanto, contemporaneidade dos descontos que afirma desconhecer o agravado, pelo que se extrai de forma patente a urgência na concessão da tutela postulada.

2)
Assim, aliada à probabilidade do direito, evidenciada inclusive por registro de boletim de ocorrência sobre a alegada fraude na contratação em nome do agravado dos empréstimos consignados questionados, verifica-se presente igualmente a urgência e o risco de grave prejuízo ao agravado, satisfazendo-se, com efeito, os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência postulada, nos termos do art. 300, caput, CPC.

3
)

Diga-se, ademais, que o cumprimento da tutela comandada pelo Juízo não torna dispensável a sua manutenção, tampouco acarreta a perda de objeto do processo, tendo em vista que deve ser objeto de confirmação ou revogação quando da apreciação da demanda em sede de tutela definitiva, após a fase instrutória, decisão definitiva a qual será, com o trânsito em julgado, acobertada pela coisa julgada material.

4)
Q
uanto ao valor da multa arbitrada e sua periodicidade, nada a reparar na r. decisão agravada.
Efetivamente, o
artigo 536, §1º do CPC confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.
Por seu turno, o
§4º do art. 537 d
o CPC dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
de
não fazer pode ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento, sem qualquer imposição da periodicidade ou mesmo vedação à sua fixação diária.

5) Não há exorbitância quanto à multa fixada, uma vez respeitado o teto de R$ 2.000,00, quantia no patamar de eventual desconto cuja cessação fora comandada.

6
)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam
os autos
de agravo de instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a Decisão

ID 17287450 (
dos autos do
processo
de origem
)

proferida pelo
d.
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória,
Comarca da Capital,
na “Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Tutela Cautelar Antecedente de Cancelamento de Contrato” ajuizada por
JAYME LYRIO ALCÂNTARA,
que determinou a suspensão dos descontos promovidos em face do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta o Banco agravante, em razões recursais, que não se encontram satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela provisória postulada, inexistindo
indício de urgência ou de fundado receio de dano irreparável para o agravado, pois o cancelamento dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado foi realizado e este não vem mais sofrendo quaisquer descontos referentes a estes contratos. Salienta, ainda, que o valor da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) se mostra desproporcional à realidade dos autos e deve ser reduzida, assim como deve ser alterada a sua periodicidade, para que eventualmente incida sobre cada desconto, e não diariamente como comandado na decisão interlocutória recorrida.

Ressalta que os descontos referentes ao contrato ocorrem mensalmente, de modo que não faz sentido a aplicação de multa na forma diária, que deve ser estabelecida por cada desconto em desconformidade com a decisão, sob pena de enriquecimento sem causa do Agravado.

R
equer, por isso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para
que seja reformada
a decisão agravada.

P
reenchidos os requisitos intrín
s
ecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

Inicialmente,
remontando a discussão estabelecida na origem, o autor, ora agravado, aduz na inicial
que desde novembro de 2021 tem sofrido descontos em seu contracheque, relativos a empréstimo consignado que alega não ter solicitado. Assim, pretendeu que cessassem os descontos em seu salário, o que fora deferido em tutela de urgência liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau, decisão ora recorrida pelo agravo de instrumento interposto pelo Banco requerido.

Demonstra o agravado, com os documentos anexados à exordial, ter sofrido descontos em seu contracheque até o mês referência 07/2022 (contracheque emitido em 24/07/2022 – ID
16316409
), marco temporal em que igualmente ajuizada a demanda (em 27/07/2022 - ID16315971), havendo, portanto, contemporaneidade dos descontos que afirma desconhecer o agravado, pelo que se extrai de forma patente a urgência na concessão da tutela postulada.

Assim, aliada à probabilidade do direito, evidenciada inclusive por registro de boletim de ocorrência sobre a alegada fraude na contratação em nome do agravado dos empréstimos consignados questionados, verifica-se presente igualmente a urgência e o risco de grave prejuízo ao agravado, satisfazendo-se, com efeito, os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência postulada, nos termos do art. 300, caput, CPC.

Irretocável, portanto, a r. decisão agravada, que assim motivou a concessão da medida de urgência em caráter liminar:

Quanto à probabilidade do direito alegado, esta resta devidamente evidenciada, conforme os documentos trazidos pelo Requerente em sua peça de ingresso.

Com efeito, o Demandante confeccionou Boletim de Ocorrência Unificado, a fim de levar à autoridade policial o conhecimento de que foi realizado um empréstimo em seu nome sem que tenha realizado qualquer contratação junto à instituição financeira, conforme se infere do Id nº 16315991.

Outrossim, colacionou inúmeros contracheques em seu nome, que demonstram os descontos, supostamente indevidos, que estão sendo realizados no seu salário (Id’s de nºs 16315992 a 16316409).

Destaca-se que o ponto questionado pela parte Demandante, que alega a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes ora litigantes, constitui em questão que deve ser acolhida in status assertione, máxime por se tratar de fato negativo, cuja comprovação se revela de difícil produção neste momento prefacial, devendo ser colocado em segundo plano, dado os prejuízos que a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito poderá causar ao Demandante.

Verificada a probabilidade do direito autoral, passa-se ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que também está evidenciado. Quando se pensa na concessão de tutela de urgência, deve-se ter em mente que o “fiel da balança” é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Conforme se verifica na petição inicial, a permanência dos descontos no salário do Demandante poderá lhe acarretar prejuízos, especialmente por se tratar de um valor que nunca havia contratado. Assim, os valores podem afetar sua subsistência mensal, o que não deve ser admitido, por se tratar de um montante desconhecido pelo Demandante. Nesse sentido, o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE SUPOSTO GOLPE/FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 59, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presença dos requisitos. 2. A promoção da defesa do consumidor constitui direito fundamental, previsto no inciso XXXII, artigo 5º da CR, tendo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso I, disposto que, dentre os seus objetivos, deve ser observada a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e a busca de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 3. O consumidor possui o direito básico de efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, o acesso aos órgãos judiciários com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, bem como a facilitação da defesa de seus direitos, na esteira do que impõe o artigo 6º, incisos VI a VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4. À luz da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à defesa do consumidor, da proteção salário e à necessidade de observância à vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, além da busca de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores e do direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, não se afigura teratológica, nem contrária à lei a decisão que defere a antecipação da tutela com vistas a suspender as parcelas do empréstimo no caso em questão. 5. Multa por descumprimento. Manutenção. 6. Recurso conhecido e desprovido. (0012882-57.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a).JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 23/06/2021 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Necessário pontuar, ademais, que o cumprimento da tutela comandada pelo Juízo não torna dispensável a sua manutenção, tampouco acarreta a perda de objeto do processo, tendo em vista que deve ser objeto de confirmação ou revogação quando da apreciação da demanda em sede de tutela definitiva, após a fase instrutória, decisão definitiva a qual será, com o trânsito em julgado, acobertada pela coisa julgada material.

Q
uanto ao valor da multa arbitrada e sua periodicidade,
de igual maneira
nada a reparar na r. decisão agravada.

Como já salientado quando da apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
o artigo 536, §1º do CPC confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Em verdade, é
função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto. Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ,
in verbis:

[...
]
A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.

VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...]
(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas
tais
considerações, verifica-se que o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de multa diária não se mostra excessivo, em especial porque limitado ao valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em comparação à expressão econômica da prestação a ser cumprida, no valor de R$ 1.700,20 (mil, setecentos reais e vinte centavos), referente ao empréstimo consignado no montante de R$ 69.604,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e quatro reais).

No tocante à fixação da multa de forma diária, observa-se que não há nenhuma ilegalidade
em tal modo de arbitramento, na medida em que
o §4º do art. 537 d
o CPC dispõe que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
de
não fazer pode ser aplicada na fase de conhecimento e em tutela provisória e será devida desde o dia do descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento.

Assim, não há vinculação entre a periodicidade dos descontos sobre os vencimentos do agravado e a incidência da multa, pois, conforme disciplina o diploma processual, esta será devida enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sem qualquer vedação ao seu arbitramento de forma diária.

No presente caso, enfim, observa-se que o valor da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) não representa exorbitância, sendo valor razoável a compelir ao cumprimento da decisão agravada.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de
agravo de instrumento

interpost
o

para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO

e

manter incólume a r.
decisão
recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.